Tribunal: TJMT
Processo: 0002078-39.2006.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0002078-39.2006.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA HIPOTECÁRIA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

TURMA JULGADORA:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):
[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (APELADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), LUIZ ZOLDAN - CPF: 220.721.369-20 (APELADO), FATIMA JACOMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 37.285.962/0001-44 (APELANTE), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (APELANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR INDEFERIDO A PETIÇÃO ENCAMINHADA NOS AUTOS
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
E
XECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM
RAZÃO DE
ACORDO FIRMADO PELAS PARTE SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE – ACORDO QUE NADA DISPÔS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIREITO QUE DESAFIA O RESGUARDO EM AÇÃO PRÓPRIA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.

Descabe a execução de honorários fixados provisoriamente pelo despacho de citação proferida na Execução se após referida fixação as partes firmaram acordo e nada dispuseram sobre os honorários advocatícios.

Todavia, fica ressalvada, a possibilidade
do
advogado prejudicado buscar o resguardo de seu direito por intermédio de ação própria, porquanto é autônomo o direito do advogado de receber os honorários advocatícios, ou seja, o acordo firmado entre as partes sem a participação do advogado apesar de ser válido não pode prejudicar o direito autônomo do advogado de receber seus honorários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação
interpostapelos advogados
Fátima Jácomo Sociedade de Advogados e Maria de Fátima Rabelo Jácomo
.

AÇÃO:

Execução no
0002078-39.2006.811.0045, código no 20783
proposta por
Banco Bamerindus do Brasil S.A. – em Liquidação Extrajudicial
em face de
Benedito
Brisola
Ferreira
e de
Luiz
Zoldan
.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde)
:
homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu a Execução
, forte nos
arts
. 487, III, “b”, 924, III, e 925, todos do Código de Processo Civil, bem assim, autorizou a baixa de penhora e determinou ao banco exequente proceder com os atos junto ao
CRI (
id. 181242714).

O juiz de origem ainda remeteu para ação autônoma o pedido formulado por
Fátima Jácomo Sociedade de Advogados
e
Maria de Fátima Rabelo Jácomo
(id. de origem 118345892), de recebimento dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa e/ou do débito.

Alega, em síntese, que as partes firmaram acordo sem a participação/anuência destes causídicos, cujo pacto não contemplou os honorários advocatícios fixados pelo despacho inicial da Execução em favor destes procuradores do exequente.

Após relato da situação fático-processual, em que alegam não ter participado do acordo exclusivamente firmado entre as partes, defendem, em síntese, a legitimidade de recurso e o afastamento da extinção, bem como o prosseguimento da Execução, com manutenção das garantias até então existentes (contratual/hipotecária e processual, consistente nos atos de constrição realizados no curso da ação), a fim de receber os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa e/ou do débito (id. 181242717).

Em suas contrarrazões, id. 181242726 e id. 181762658, o executado
Benedito
Brisola
Ferreira
sustenta falta de interesse de agir dos advogados recorrentes
Fátima Jácomo Sociedade de Advogados
e
Maria de Fátima Rabelo Jácomo
, por não ser partes na Execução, e inadequação da “
via recursal
”.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento, em síntese, de que no acordo, as partes celebrantes renunciaram o direito de recorrer da decisão homologatória.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

LUIZ FILIPI CORDEIRO JÁCOMO, OAB
/
GO

45635-A.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

O cerne desta Apelação
interpostapelos advogados
Fátima
Jacomo
Sociedade de Advogados e Maria de Fátima Rabelo
Jacomo

patronos do exequente
Banco Bamerindus do Brasil S.A. – em Liquidação extrajudicial
é saber se é caso de reforma da extinção e de prosseguimento da Execução, que foi encerrada por homologação de acordo, para oportunizar aos advogados apelantes o recebimento, no mesmo processo executivo, da verba honorária sucumbencial que alegam ter direito
.

Cuida-se, na origem, de Execução proposta em 14.8.2006
pelo

Banco Bamerindus do Brasil S.A. – em Liquidação Extrajudicial
representado pelos advogados
Fátima Jácomo Sociedade de Advogados
e
Maria de Fátima Rabelo Jácomo
aqui apelantes em face de
Benedito
Brisola
Ferreira e Luiz
Zoldan

aqui apelados, lastreada na Cédula de Crédito Rural Hipotecária no 0109304.96.0000092,
cujo despacho de citação, proferido em 16.8.2005, fixou os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
.

Em 15.5.2023, ou seja, após quase 17 anos da propositura da Execução (14.8.2006), as partes
Banco Sistema S.A. (atual denominação do Bando Bamerindus S.A.)
e
Benedito
Brisola
Ferreira
(id. de origem 117764257),
com participação apenas do advogado
Evandro Silva Ferreira
, patrono do executado aqui apelado
, firmaram acordo, com liquidação da dívida, pelo preço de R$500.000,00 pago em parcela única, e pediram a extinção da Execução, bem assim, desistiram do prazo de eventual recurso.

No referido acordo, as partes, nada estipularam quanto aos honorários advocatícios, em especial, de
Fátima Jácomo Sociedade de Advogados
e
Maria de Fátima Rabelo Jácomo
patronos dos executados e aqui apelantes.

O acordo foi homologado em 28.7.2023, id. de origem 124519397, ocasião em que a Execução foi extinta, por força da quitação anunciada pelas partes e autorizada a baixa nas penhoras (
penhoras imóveis matrículas
nos
6.580 e 12.415 no CRI de Lucas do Rio Verde-MT; penhora imóvel matrícula no 3.303 do CRI de Avaré SP; penhora no rosto dos autos processo no 000066- 62.2000.8.11.0045, 3a Vara Cível de Cáceres-MT, etc
.).

Quanto a alegada falta de interesse de agir e ilegitimidade dos advogados para, em sede de recurso, discutir questões sobre os honorários advocatícios, tem-se não ter razão o executado apelado, porquanto a orientação, inclusive, do STJ é no sentido contrário, ou seja, de ter o advogado legitimidade para tanto.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO PARCIAL - RESP 1.358.837 / SP (TEMA 961) - ORDEM DE SUSPENSÃO - INOBSERVÂNCIA - ERROR IN PROCEDENDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO À TESE FIXADA.

1. Recolhido o preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, rejeita-se a alegada deserção.

2. A parte e
o advogado
têm
legitimidade concorrente
para recorrer de decisão sobre honorários advocatícios. Precedente
.

3. A inobservância da ordem de suspensão proferida pelo relator, no tribunal superior, traduz
error
in procedendo (
arts
. 314 e 1.037, II, do CPC).

4. O erro de forma do processo não acarreta a anulação dos atos que podem ser aproveitados, sem prejuízo à defesa das partes.

5. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (REsp 1358837/SP - Tema 961)”
(TJMG-

Apelação Cível 1.0384.06.050987-2/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo
Braga,
19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021) (grifei).

No mesmo sentido, veja a orientação desta e. Câmara lançada na Apelação no 0005817-12.2018.811.0041,
julgada em 15.6.2022
:

“
DUAS APELAÇÕES – EMBARGOS DE TERCEIROS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE DE TERCEIROS NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DO ADVOGADO (EM NOME PRÓPRIO), A FIM DE INVERTER OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– NECESSIDADE DE REFORMA TOTAL DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL E SOBRE O VALOR DA CAUSA, DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 85, §2o DO CPC – APELAÇÃO DO EMBARGADO DE TERCEIROS PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO ADVOGADO (em nome próprio) DO EMBARGANTE DE TERCEIROS NÃO CONHECIDA.

O ADVOGADO PODE RECORRER EM NOME PRÓPRIO
, ENTRETANTO, PARA MELHORAR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
e não sobre o direito vindicado pelo seu constituinte.

O arbitramento de honorários advocatícios será em percentual e sobre o valor da causa quando este (valor da causa) não se revelar irrisório (art. 85, §2o, do CPC).”
(grifei).

Logo,
rejeita-se a alegação de falta de interesse de agir e de ilegitimidade dos advogados recorrentes
.

No mérito, tem-se que
acordo de extinção de ação firmado exclusivamente pelas, ou seja, sem a participação de advogado
e após
a fixação, pelo despacho de citação, dos honorários advocatícios
,
cujo referido pacto não tenha
tratado de verba honorária
, não atinge, em especial, para prejudicar, o direito do advogado de recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por tratar de direito autônomo do causídico
.

Neste sentido o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
ACORDO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS. RESSALVA. ADVOGADO. ANUÊNCIA. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. No caso, indeferido o pedido de gratuidade judiciária ante a ausência de comprovação da hipossuficiência para arcar com os encargos processuais.

3. Na hipótese, a matéria relativa ao rateio em 50% (cinquenta por cento) dos honorários de sucumbência somente foi suscitada no presente recurso, caracterizando indevida inovação recursal.

4.
HAVENDO
ACORDO ENTRE AS PARTES APÓS A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
,
A VERBA SUCUMBENCIAL É DEVIDA
, POIS NÃO PODE O ADVOGADO SER PREJUDICADO POR TRANSAÇÃO REALIZADA SEM A SUA ANUÊNCIA
.

5. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.897.170/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 22/2/2022.) (grifei).

E ainda conforme a jurisprudência do STJ, descabe a execução de honorários fixados provisoriamente pelo despacho de citação proferida na Execução se após referida fixação as partes firmaram acordo e nada dispuseram sobre os honorários advocatícios.

Todavia, fica ressalvada, a possibilidade
do
advogado prejudicado buscar o resguardo de seu direito por intermédio de ação própria
, porquanto é autônomo o direito do advogado de receber os honorários advocatícios, ou seja,
o acordo firmado entre as partes sem a participação do advogado apesar de ser válido não pode prejudicar o direito autônomo do advogado de receber seus honorários
.

A orientação é de que os honorários advocatícios fixados no início da Execução são provisórios e não subsistem após formalização de acordo entre as partes, bem assim, não ser caso de cumprimento de sentença pelo advogado prejudicado por não haver título executivo apto a lastrear pedido executivo
.

Assim é porque os honorários fixados no início da Execução são provisórios e para o caso de pronto pagamento, portanto, não subsistem se a Execução encerrar em razão de eventual acordo. Também não haverá título executivo se no acordo nada foi tratado sobre os honorários advocatícios e também por não houver sentença condenatória.

Desse modo,
competirá ao advogado que sentir prejudicado propor ação específica para resguardar o direito ao recebimento de honorários advocatícios, conforme
“a extensão de sua atuação no processo”
.

Neste sentido,
veja a ementa
lançada no acórdão do REsp n. 1.414.394/DF, da relatoria do
Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, cujo recurso foi julgado em 22/9/2015:

“
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO
. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE SIMILITUDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.

1.
Cinge-se a controvérsia a saber se os advogados da exequente mantêm o direito à percepção dos honorários fixados no despacho que recebe a execução, a qual foi posteriormente extinta em virtude de homologação de acordo entre as partes
, em que se estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos.

2.
Os honorários fixados no início da execução são provisórios
, pois só se conhecerá a sucumbência final quando do julgamento dos embargos. Precedentes do STJ.

3. Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução.

Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba.

4.
RESSALVA-SE O DIREITO DOS ADVOGADOS QUE SE REPUTAREM PREJUDICADOS
O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA
PARA PLEITEAR A PERCEPÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
, bem como
o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo
.

5. Rever as conclusões do Tribunal de origem - para entender que os recorrentes atuaram em defesa dos direitos da exequente em diversos feitos - demandaria o reexame de todo o acervo documental carreado aos autos de processo distinto, o que é inviável em sede de recurso especial,
no termos
da Súmula no 7/STJ.

6 Recurso especial conhecido em parte e não provido.”
(REsp n. 1.414.394/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015,
DJe
de 30/9/2015.) (grifei).

Veja
ainda o fragmento
do acórdão lançado no citado REsp n. 1.414.394/DF, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 22/9/2015:

“
Na espécie, consoante se extrai do voto condutor do acórdão recorrido, o acordo celebrado foi claro ao estabelecer que cada parte se responsabilizaria pelo pagamento dos honorários de seus respectivos patronos.
TAL CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONFERE AOS ADVOGADOS O DIREITO DE PERCEBER OS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO, OS QUAIS, REPISE-SE, VALEM TÃO SOMENTE PARA O PRONTO PAGAMENTO DA DÍVIDA. EM OUTRAS PALAVRAS, ALÉM DE INEXISTIR SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, NOS TERMOS DOS ARTS. 20 DO CPC E 23 DA LEI No 8.906/1994, TAMBÉM NÃO HÁ NENHUM OUTRO TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A AMPARAR A PRETENSÃO DOS RECORRENTES
.
EM HIPÓTESES COMO A DOS AUTOS, CUMPRE AOS ADVOGADOS QUE SE REPUTAREM PREJUDICADOS O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA
, por meio da qual discutirão o efetivo direito à percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo e a complexidade do trabalho desenvolvido. A decisão do Tribunal de origem, portanto, não representa ofensa alguma aos
arts
. 20, § 4o, do CPC e 22, 23 e 24 da Lei no 8.906/1994.”
(grifei).

Veja
também o fragmento do acórdão
lançado pela Ministra
Nancy
Andrghi
no
REsp.
1.851.329/RJ:

“
8.
A propósito, vale lembrar que
esta
3a Turma possui
precedente
no sentido de que, embora seja direito autônomo do advogado a execução da verba honorária de sucumbência, inclusive nos próprios autos,
não há como atribuir força executiva à sentença que não transitou em julgado se as partes chegaram
a
consenso acerca do direito controvertido e celebraram acordo que foi devidamente homologado por sentença
,
DEVENDO O CAUSÍDICO, NESSA SITUAÇÃO, VALER-SE DAS VIAS ORDINÁRIAS
(REsp 1.524.636/RJ, 3a Turma,
DJe
23/08/2016)”.
(grifei).

Importante registrar que eventual anulação de homologação de acordo também desafia ação específica. Neste sentido, veja o acórdão lançado no REsp 1711324/SE julgado pelo STJ em 23/06/2022:

Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADVOGADO EMPREGADO. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CAUSAS EM QUE ATUA NA DEFESA DO EMPREGADOR. HONORÁRIOS QUE COMPÕEM FUNDO COMUM DE RATEIO. GESTÃO DO FUNDO POR ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS. BANCO DO BRASIL.
LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUTAR OS HONORÁRIOS. INTERESSE-ADEQUAÇÃO PARA ANULAR ACORDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA, MAS NÃO EM AÇÃO EXECUTIVA.

1. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB é entidade de classe na forma de associação civil, sem fins lucrativos, constituída para defender direitos, interesses e prerrogativas dos advogados empregados do Banco do Brasil, bem como para representá-los ou substituí-los processualmente e perante a administração do banco empregador.

2. A figura do advogado empregado é categoria específica disciplinada pelos
arts
. 18 a 21 da Lei n. 8.906/1994, Estatuto da OAB, que preceitua, quanto à natureza e ao destino dos honorários de sucumbência, assim como
à
jurisprudência, que os honorários constituem remuneração de trabalho do advogado, seja qual for sua origem.

3. O Regulamento do Estatuto da OAB prevê que os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes, não havendo, no entanto, preestabelecimento dos critérios de partilha.

4. O fundo comum para os honorários pode ser administrado pelos advogados, informalmente ou formalmente, com ou sem a criação de uma associação destinada a geri-lo. Nas hipóteses em que os advogados optam por constituir uma associação gestora dos valores aportados ao fundo, ela terá legitimidade ativa para executar os honorários sucumbenciais no processo.

5. No caso dos autos, os empregados advogados constituíram uma associação civil, à qual cabia deliberar sobre flexibilização do percentual e valores dos honorários advocatícios.
TODAVIA, A ASSOCIAÇÃO RECORRENTE PRETENDEU, EM AÇÃO DE EXECUÇÃO
, tornar
NULO PARTE DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DA AÇÃO E DAR SEQUÊNCIA À EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM DESPACHO
(art. 652-A do CPC/1973).

6. Sendo assim, apesar da legitimidade, em tese, da associação de advogados para tratar de questões referentes aos honorários, certo é que falta à hipótese o interesse de agir, condição da ação, em sua vertente adequação. É que a jurisprudência do STJ entende que, concluída a transação, SUA RESCISÃO só é possível

quando comprovado dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, devendo ser arguida
EM AÇÃO PRÓPRIA.
7. Recurso especial não provido."
(REsp 1711324/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0298798-7 RELATOR ÓRGÃO JULGADOR DATA DO JULGAMENTO DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) T4 - QUARTA TURMA 23/06/2022
DJe
09/09/2022). (Sem grifos no original). (grifei).

Sem razão ainda o pedido de reforma do comando da decisão que liberou a penhora de bens, porquanto eventual constrição desafia o pedido feito na ação
onde
se defenderá o direito ao recebimento da verba honorária.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a homologação da extinção da Execução
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2
o VOGAL)
:

Eminentes Pares.

Peço vista dos autos.

Está em discussão a verba honorária mencionada no despacho proferido na Ação de Execução.

Há vários casos em que as partes resolvem essa questão diretamente, sem os advogados, que podem buscar o recebimento dessa verba na própria Execução.

EM
29

DE
NOVEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O RELATOR E A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES) VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Fiz a análise dos autos e a
companho
o voto d
o
Relator.

É como voto.

DECISÃO MONOCRÁTICA
(PETIÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente,

N
este processo
tem uma discussão sobre
ho
no
rários
e
eu
votei
negando provimento ao apelo
,
mantendo a homologação da execução e, chegou ao meu conhecimento que a parte seria ilegítima,
mas de qualquer
forma,
estamos
extinguindo a execução e essa discussão tem que ser feita em ação própria.

Portanto,
indefiro
essa questão que fora levantada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023